Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0700484-07.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE CRISTINE NEVES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JANDIRA MASCARENHAS BARATA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LILIANE CRISTINE NEVES PEREIRA DA SILVA contra a decisão que, na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por JANDIRA MASCARENHAS BARATA, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: 1. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 3. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 4. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 5. No caso em apreço, tenho que a demandada não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que recebe mensalmente o valor líquido de R$ 3.049,71 (ID n. 53323889, p. 5). 6. A renda da requerida é superior a três vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. 7. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada. 8. Cadastre-se a Defensoria Pública e aguarde-se o decurso do prazo para defesa. A Agravante sustenta que a decisão padece de nulidade porque não lhe foi oportunizada a suplementação probatória para o convencimento do juiz quanto à sua hipossuficiência. Salienta que o fato de auferir renda equivalente a três salários mínimos não impede a concessão da gratuidade de justiça, uma vez comprovado o comprometimento da renda familiar. Acrescenta que seu cônjuge encontra-se desemprego e, portanto, o sustento da família, nela incluída seus dois filhos menores de idade, depende unicamente de sua renda. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, os órgãos estatais incumbidos dessa tarefa constitucional devem exigir dos interessados a demonstração de que não dispõem de condições financeiras para arcar com os custos da contratação de advogado e o pagamento das despesas processuais. Ao lado dessa assistência jurídica que constitui compromisso constitucional do Estado brasileiro, divisa-se um fenômeno distinto processual: àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas e honorários advocatícios da causa, sejam contemplados ou não pela assistência jurídica estatal, outorga-se a isenção do pagamento dessas verbas, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Desse contexto normativo resulta que a Defensoria Pública deve exigir de quem procura a sua assistência jurídica a comprovação do estado de necessidade, pois assim estabelece a Lei Maior. De outra borda, a assistência judiciária, decorrente do ingresso de ação judicial por pessoa necessitada, esteja ou não assistida pela Defensoria Pública, é assegurada mediante simples afirmação da falta de condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou da família. Essa é a exegese que respeita a distinção entre assistência jurídica e assistência judiciária, ao mesmo tempo que preserva a compatibilidade da legislação de regência com o texto constitucional. Seja como for, a declaração de insuficiência de recursos feita pela Agravante é envolta por uma presunção de verdade meramente relativa que pode ser descredenciada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, sendo nesse sentido a inteligência dos §§ 2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, que assim prescrevem: Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950, abaixo reproduzido, em consonância com tais preceitos legais, enfatiza o caráter relativo da presunção que resulta da declaração da própria parte ao dispor que o juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano: Art. 5o O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas. Essa prescrição legal não apenas evidencia o caráter relativo da presunção, mas também põe em relevo que o juiz deve esquadrinhá-la criticamente, isto é, à luz do caso concreto e das máximas da experiência comum. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. (REsp. 219.139/RJ, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03.10.2012). PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação. (STJ, AgRg no Ag em REsp 318.377/SP, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 19.06.2013) Porém, não se pode negligenciar a advertência que se contém no § 2o do artigo 99 do Estatuto Processual Civil: se não estiver convencido do direito da parte ao benefício legal ou se detectar indicativos de que a hipossuficiência declarada não corresponde à realidade dos fatos, ao juiz cabe, antes de se pronunciar a respeito, proporcionar que a parte comprove a veracidade da sua declaração. Conforme explana com propriedade Nehemias Domingos de Melo: Mesmo havendo elementos que possam indicar certa capacidade financeira do requerente, ainda assim o magistrado não poderá pura e simplesmente indeferir o pedido. Deverá antes determinar que o requerente comprove nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos, para só depois disso se manifestar. (Da Gratuidade da Justiça no Novo CPC e o Papel do Judiciário, in Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil no 97/61) Na hipótese vertente, à primeira vista não se concedeu essa oportunidade. Logo, em princípio – e, com a devida vênia – não foi atendida a cautela legalmente imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. A propósito do tema, vale também colacionar o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves: Nos termos do § 2o do art. 99 do Novo CPC o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, previstos no art. 98, caput, do Novo CPC. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefícios da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual. (Manual de direito processual civil – volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 237). Irrecusável, portanto, a relevância do direito. De outra borda, no entanto, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que, na condição de demandada, nada indica que a Recorrente poderá experimentar algum prejuízo à sua defesa até o julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator